Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706097-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA PEREIRA LIRA AGRAVADO: LUCIO DE SOUSA ARAUJO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CRISTINA TEIXEIRA ANTUNES PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo 0704775-71.2025.8.07.0001, movido em seu desfavor por LÚCIO DE SOUSA ARAÚJO LIRA, que deferiu o pedido de tutela de urgência de busca e apreensão dos animais domésticos que alega ser de sua propriedade, os cachorros da raça Spitz Alemão Anão, chamados Theo, Max e Nina (Laranla) Vale Encantado. O pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão agravada foi deferido, ID. 69132231. O agravado apresentou contrarrazões, ID. 70156759, juntando diversos documentos. Após a regular tramitação do feito, antes da inclusão do processo em pauta de julgamento, a agravante informou que o Juízo a quo prolatou sentença, declarando a incompetência absoluta e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 485, incisos IV e VI, do CPC (ID. 74331709). Com a prolação de sentença, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, devendo, portanto, ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1931063, 0724635-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 17/10/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital